Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707721-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUZA DIAS DE FRANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA NEUZA DIAS DE FRANCA, em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença coletiva n. 0703258-14.2024.8.07.0018, determinou a expedição de RPV “em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020 (publicação da Lei Distrital 6.618), e a vinte salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020”. Sobre o tema, importante destacar que a Lei Distrital n. 6.618/2020 alterou dispositivos da Lei n. 3.624 de 2005, que define a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da CF, e aumentou o limite para expedição do Requisitório de Pequeno Valor (RPV) de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos por credor. Ao apreciar a Lei Distrital n. 6.618/2020, o Conselho Especial deste TJDFT declarou a sua inconstitucionalidade nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000. Em vista dessa decisão, a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal interpôs recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Na apreciação do recurso, o Tribunal Pleno do STF, no julgamento do RE 1.491.414/DF, sob a relatoria do Min. Flávio Dino, julgado em 1o/07/2024 e publicado em 12/07/2024, deu provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que altera para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. O art. 932, inc. III, do CPC em vigor, determina que, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: "Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". O interesse recursal da Agravante deve ser analisado, porquanto nos termos do art. 17 do CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O interesse de agir decorre da necessidade da jurisdição e da adequação do provimento judicial e do procedimento, requisitos estes que não se excluem, ao contrário, se complementam, pois o processo deve apontar um resultado que seja útil ao demandante, removendo o óbice colocado contra o exercício do seu suposto direito. Desta forma, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre o interesse recursal no julgamento da presente demanda, tendo em vista que na decisão recorrida o Juízo de origem apenas estabeleceu critérios para expedição de RPV, nos termos da lei. Publique-se, Intime-se. Brasília, 6 de março de 2025 16:32:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador